Tribunal: TJES
Processo: 5009351-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009351-69.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMAR TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5009351-69.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: EDMAR TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). ATIVIDADES INSALUBRES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar a retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do impetrante, enfermeiro da rede pública estadual, reconhecendo o exercício habitual de atividades insalubres no período de 16/03/1998 a 01/10/2000 e autorizando, caso implementados os requisitos legais, a concessão de aposentadoria especial ou abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se é cabível a utilização do mandado de segurança para pleitear a retificação do PPP, em razão da alegada existência de controvérsia fática que demandaria dilação probatória;
(ii) examinar a suficiência da prova pré-constituída apresentada pelo impetrante para demonstrar o direito líquido e certo à retificação do PPP e à contagem de período considerado insalubre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória, conforme entendimento consolidado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei 12.016/2009.

4. A controvérsia sobre o exercício de atividades insalubres pelo impetrante, no período em que ocupou cargo de gerência, apresenta natureza eminentemente fática, demandando análise de elementos de prova, como laudo técnico e declarações de servidores, além de eventual realização de contraprovas, o que é inviável no rito mandamental.

5. Com a opção pela via mandamental, a autoridade coatora não teve oportunidade de anuir com o ônus probatório que lhe cabia, a ser exercido mediante dilação probatória, e demonstrar que o impetrante não exerceu as atividades insalubres alegadas, cerceando-se a defesa do ente público.

6. A inadequação da via eleita impõe a extinção do mandado de segurança, em conformidade com o art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, combinado com o art. 485, inciso VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido e segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança é instrumento inadequado para dirimir controvérsias que demandem dilação probatória, especialmente quando envolvem questões fáticas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, art. 373, II, e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 2.103.611/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/04/2024, DJe 07/05/2024.

TRF4, APL-RN nº 5016714-98.2024.4.04.7100, rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, Terceira Turma, j. 03/12/2024.

TJSC, APL nº 5017639-66.2023.8.24.0075, rel. Des. Jaime Ramos, j. 05/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso e CONFERIR-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a pretensão autoral e, em sede de remessa necessária, reformar a sentença nos termos do apelo.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 8584054 integrada pela decisão de ID 8584060) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em sede de mandado de segurança impetrado por
EDMAR TEIXEIRA DA SILVA
, concedeu a segurança para (i) determinar a retificação do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) do impetrante para que conste, no período de 16.03.1998 a 01.10.2000, o exercício habitual/permanente de atividades insalubres e (ii) determinar, “
caso o impetrante implemente, com a retificação do PPP, os demais requisitos legais, que seja configurada aposentadoria especial/abono permanência
” ao impetrante.

Em suas razões (ID 8584063), o apelante sustenta (i) inadequação da via eleita, pois não há prova pré-constituída suficientemente apta a comprovar o direito alegado e que (ii) o perfil profissiográfico previdenciário (PPP) e o laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) são laudos técnicos que não podem ser infirmados por mera declaração de servidores públicos que, em verdade, são provas orais reduzidas a termo e impugnáveis, desde que oportunizada defesa com o devido processo legal.

Por fim, aduz que (iii) não é possível retificar o PPP na ausência de prova técnica.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 8584064.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por
EDMAR TEIXEIRA DA SILVA,
o qual relata que é servidor público estadual no cargo de enfermeiro do Hospital João dos Santos Neves, no município de Baixo Guandu, desde 30/11/1994, e que, em 22/06/2020, requereu administrativamente a concessão de aposentadoria especial/abono permanência, por entender ter satisfeito os requisitos para tanto.

Contudo, a Administração Pública compreendeu que o período referente a 16/03/1998 a 01/10/2000 - quando o impetrante ocupou cargo de Gerente de UTH-Pronto-Socorro/HJSN - não poderia ser contabilizado como período insalubre e que, por isso, o servidor não havia implementado os requisitos para aposentadoria especial em área insalubre.

No entanto, o impetrante sustenta que, ainda no período em que ocupou cargo de gerência, era o único enfermeiro no hospital, com atuação direta em cuidados gerais com o paciente. Para respaldar o aduzido, o impetrante apresentou documentos que demonstrariam que continuou atuando em área insalubre.

Assim, sustenta que
“a medida da autoridade coatora, que deixou de retificar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é abusiva e sem qualquer fonte de sustentação
”.

Pelo exposto, pugnou (i) pela concessão liminar da segurança, para que conste, no período de 16/03/1998 a 01/10/2000 as atividades insalubres por ele desempenhadas e que (ii) seja declarada a configuração de aposentadoria especial/abono de permanência no caso em tela, em razão do implemento de 26 anos, 5 meses e 14 dias de trabalho em área insalubre.

Após a prestação de informações pela autoridade coatora, sobreveio sentença concedendo a segurança, em face da qual houve a interposição do presente recurso de apelação cível, nos termos relatados.

No que tange ao cabimento do mandado de segurança, é cediço que o referido remédio constitucional é utilizado para tutelar direito líquido e certo, o qual é considerado pela doutrina e jurisprudência como sendo aquele que é comprovado por meio de prova pré-constituída e cuja violação decorre de ato ilegal ou abusivo praticado pela Administração Pública ou por agentes no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse sentido, cito:

[...] 7.
O Mandado de Segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante por meio da chamada prova pré-constituída. Nesse contexto, não existe espaço para dilação probatória. Com efeito, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este seja prontamente exercido.
[...]

9. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. EMPRESA DE ESTAMPAGEM DE PLACAS. SISTEMA E-CRV. COBRANÇA PELO ACESSO VIA DETRAN. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1.
O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2.
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. [...] (TJSP; AC 1050389-70.2024.8.26.0053; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 04/12/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO. ERRO NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1.
O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de poder emanado de autoridade pública. 2. Exige-se, ademais, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais, faz-se necessária a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado. E direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.
3. Narrou a Impetrante que a negativa de renovação do seu documento de identidade teve como fundamento a alteração do nome da sua cidade natal que, embora fundada como Barro Preto, posteriormente passou a se chamar Governador Lomanto Júnior. 4. Ao prestar as informações, esclareceu a Secretaria de Estado da Segurança Pública que, na verdade, na base de dados da Secretaria de Segurança Pública consta que a requerente é natural de Lomanto Júnior, conforme as duas vias das certidões de nascimento acostadas à exordial. 5. Referidas informações coincidem com os poucos documentos apresentados pela Impetrante às fls. 15/19, de onde é possível extrair que, de fato, o local nunca se chamou apenas Lomanto Júnior, como consta em sua certidão de nascimento, havendo, na verdade, uma inexatidão nos assentos. 6. Desse modo - e em estrita observância ao princípio da legalidade - não cabe ao Departamento de Identificação expedir documento de identidade em desacordo com a certidão de nascimento da autora, ou fazendo constar o nome de localidade inexistente, devendo a impetrante, antes, retificar a sua certidão de nascimento. 7. Segurança Denegada. (TJES; EDcl 0021514-54.2016.8.08.0000; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/08/2022; DJES 16/08/2022)

A partir da narrativa exposta anteriormente, constata-se que a pretensão do impetrante é ver declarado que, durante o período em que atuou como gerente de UTH, continuou exercendo o cargo de enfermeiro e, por conseguinte, devendo o tempo em questão ser considerado, também, período insalubre.

De fa
to, verifico que para respaldar sua pretensão, o autor apresenta prova documental pré-constituída, consubstanciada no processo administrativo em que pleiteou a ratificação das informações contidas no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), em declarações prestadas por outros servidores de que exercera a função de enfermeiro do período, e em laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT).

Sucede que, como visto,
a questão discutida nos autos é essencialmente fática
- busca-se apurar se o período de 16/03/1998 a 01/10/2000 pode ser computado para fins de concessão de aposentadoria especial, ou não. Portanto, sob a ótica dos Princípios da Ampla Defesa e da Paridade de Armas, é necessário que seja oportunizado à parte adversa demonstrar que a dinâmica dos fatos é distinta do exposto pela parte autora.

Portanto, admitir a tramitação da presente demanda pela via do mandado de segurança, a qual, como cediço, não admite dilação probatória, implica cercear o direito de defesa da parte requerida, a qual não poderá anuir com o ônus probatório que lhe compete, a teor do art. 373, inciso II, do CPC. Na hipótese dos autos, a autoridade coatora não teve oportunidade de demonstrar, por exemplo, que o impetrante não atuou como enfermeiro no período discutido nos autos.

Nesse contexto, a despeito de o impetrante ter apresentado prova documental apta, em tese, a subsidiar suas alegações, tenho que a opção pelo rito do
mandamus
inviabiliza por completo a iniciativa probatória da parte contrária, cerceando-lhe o direito de prova a respeito da matéria controvertida nos autos, a qual, repito, é essencialmente fática
.

Situações desse jaez ensejam, em meu sentir, a necessidade de extinção do feito, por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, do CPC.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURO-DESEMPREGO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
Havendo controvérsia fática que demande dilação probatória, deve ser reconhecida a inadequação da via mandamental eleita, ficando resguardado à parte impetrante o ajuizamento de ação que admita plena instrução
. 2. Apelação e remessa necessária providas para julgar extinto o processo sem resolução do mérito. (TRF 4ª R.; APL-RN 5016714-98.2024.4.04.7100; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 03/12/2024; Publ. PJe 03/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS "INTER VIVOS" (ITBI). [...]
Direito líquido e certo alegado que não restou comprovado de plano por prova pré-constituída irrefutável. Presença de controvérsia fática e probatória. Necessidade de dilação probatória. Vedação desta em mandado de segurança.
Sentença denegatória da ordem mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 5017639-66.2023.8.24.0075; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 05/11/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ABUSIVO OU ILÍCITO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DOS LIMITES TRAÇADOS NO PEDIDO INICIAL. INVIABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I -
Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.
II - Inviável acolher o pleito de acesso aos equipamentos de gravação formulado após a impetração do writ, porquanto, à vista do entendimento jurisprudencial desta Corte, é vedada a inovação no cenário do processo após manifestação da parte adversa. III -
No caso, não há elementos suficientes para dirimir a controvérsia fática apontada, precipuamente quanto ao ocultamento de imagens ou informações adicionais àquelas já disponibilizadas à CPMI, situação a ser apurada ou investigada mediante via processual própria, porquanto inviável a dilação probatória em mandado de segurança.
lV - A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito encontra-se encerrada, fato que, por si só, prejudicaria o presente Mandado de Segurança. Precedentes. V - Segurança denegada. (STJ; MS 29.616; Proc. 2023/0291412-1; DF; Primeira Seção; Relª Min. Regina Helena Costa; Julg. 04/04/2024; DJE 10/04/2024)

[...]
Para que a parte impetrante obtenha a segurança pleiteada não basta alegar violação de seu direito líquido certo; é preciso que desde logo apresente prova documental pré-constituída incontestável dos fatos constitutivos desse direito, sob pena de não poder usufruir da via mandamental sumaríssima, na qual não se admite dilação probatória.
(TJSC; APL 5031027-65.2023.8.24.0033; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 10/09/2024)

No caso em exame, a autoridade coatora aduziu que
“a exposição a agentes biológicos depende da comprovação da atividade especial desde que o trabalhador esteja submetido a trabalho ou operações, em contato permanente e habitual, produzido por perícia e não por declarações de servidores públicos sem a competência técnica
”.

Por certo, diante do amplo lapso temporal entre os fatos e a demanda, não será possível a realização de prova pericial
in loco
para analisar as circunstâncias fáticas da demanda. Contudo, tal fato não impede que a parte adversa busque outros meios para comprovar o aduzido, como, por exemplo, a análise dos documentos juntados pelo impetrante por autoridade técnica, ou a realização de prova testemunhal.

Por todo o exposto, compreendo que a denegação da segurança é medida que se impõe, em razão da impossibilidade de utilização da via restrita do mandado de segurança para dirimir questão fática.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e denegar a segurança com fulcro no art.
6º, § 5º, da Lei 12.016/2009.

Via de consequência,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA
e reformo a sentença, nos termos do apelo.

Sem honorários sucumbenciais, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/01/2025 às 18:20:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55101820012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.